Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603869-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603869-97.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ MARCELO DOS ANJOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MARCELO RORATO CHICONELLI (ADVOGADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
LUIZ MARCELO DOS ANJOS (REQUERENTE)
MARCELO RORATO CHICONELLI (ADVOGADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705839
05/09/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.353

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603869-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ MARCELO DOS ANJOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELO RORATO CHICONELLI - OAB/PR32681
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
REQUERENTE: LUIZ MARCELO DOS ANJOS
ADVOGADO: MARCELO RORATO CHICONELLI - OAB/PR32681
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. RELATÓRIOS FINANCEIROS ENTREGUES APÓS O
PRAZO DE 72 HORAS. DOAÇÃO PROVENIENTE DO PRÓPRIO
PARTIDO. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAR A ORIGEM DO
RECURSO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A apresentação das contas parciais fora do prazo pode
configurar grave falha, cuja extensão deve ser apurada no
julgamento da prestação de contas final. No caso, o atraso, por
poucos dias, na entrega da prestação de contas parcial não
prejudicou a análise e higidez das contas.

2. A entrega dos relatórios financeiros com atraso, não
necessariamente, conduz à desaprovação. No caso, a
irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada pelos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de
interpretação na prestação de contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

Num. 43705839 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261779900000042665706
Número do documento: 23090517261779900000042665706
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:05:19

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUIZ MARCELO DOS ANJOS,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de
2022.

O candidato apresentou prestação de contas parcial em 22/09/2022 fora do prazo
previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019 e as contas finais foram entregues em 01/11/2022,
dentro do prazo.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43453482).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, no parecer técnico conclusivo, manifestou-se pela desaprovação em razão do atraso
na entrega dos relatórios financeiros de campanha. Quanto ao atraso na entrega da prestação de
contas parcial, indicou ressalvas.

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador apresentou notas explicativas e
contas retificadoras.

Seguiram os autos para nova análise da Seção de Contas, que emitiu parecer
técnico reiterando sua manifestação pela desaprovação.

A Procuradoria Regional Eleitoral, de outro lado, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas. Em relação ao atraso na entrega dos relatórios, afirma: “No caso, muito embora o
atraso compreenda 75,85% das receitas, tem-se o atraso foi de poucos dias e que as
informações constaram na prestação de contas finais e, ao final, a intempestividade não trouxe
prejuízo à análise global das contas.” (ID 43629410).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
Num. 43705839 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261779900000042665706
Número do documento: 23090517261779900000042665706
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:05:19

e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por LUIZ MARCELO DOS
ANJOS, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 677 votos válidos e para realização da campanha eleitoral
recebeu doação financeira de R$ 10.000,00 repassada pelo Diretório Estadual e R$ 3.183,00 de
doações estimáveis em dinheiro, ambas as receitas oriundas do Fundo Partidário.

A Seção de Contas Eleitorais, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação, em
face do atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha. Quanto ao atraso na entrega
da prestação de contas parcial, indicou ressalvas.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas. Em relação ao atraso na entrega dos relatórios, afirma: “No caso, muito embora o
atraso compreenda 75,85% das receitas, tem-se o atraso foi de poucos dias e que as
informações constaram na prestação de contas finais e, ao final, a intempestividade não trouxe
prejuízo à análise global das contas.” (ID 43629410).

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Atraso na entrega da prestação de contas parcial

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais
candidatos e eleitores.

No caso, o candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial em atraso, descumprindo a legislação, sobretudo o disposto no art. 47, §4º e 6º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que confere prazo específico e, ante ausência de justificativa,
pode configurar falha de natureza grave.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

Num. 43705839 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261779900000042665706
Número do documento: 23090517261779900000042665706
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:05:19

(...)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o prestador teria até o dia 13/09/2022 para apresentar contas parciais,
todavia, somente procedeu à entrega na data de 22/09/2022, extrapolando em 9 (nove) dias o
prazo previsto na Resolução.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. (...) APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.

1.1 A apresentação das contas parciais com pequeno atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalvas, nas hipóteses em que
não há prejuízo à atividade fiscalizatória.

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060378329, Acórdão de
, Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 88,
Data 10/05/2023)

Considerando que o atraso na entrega das contas parciais foi de apenas 09 (nove)
dias, da análise da irregularidade denota-se que constitui mera impropriedade, gerando apenas a
aposição de ressalvas nas contas.

Relatórios financeiros de campanha entregues em desacordo com
Num. 43705839 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261779900000042665706
Número do documento: 23090517261779900000042665706
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:05:19

o prazo estabelecido pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente relativa ao descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de
campanha, conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral. Constou do
parecer conclusivo a indicação da seguinte irregularidade:

No caso em apreço, houve uma única doação financeira de R$ 10.000,00 que
deveria ter sido informada em até 72 horas contadas do recebimento da doação, conforme o art.
47, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em relação aos valores movimentados, o prestador arrecadou o total de R$
13.183,00, em termos percentuais representa 75,85%, apesar do alto percentual, destaca-se que
a doação provém do próprio partido, sendo possível confirmar a origem da doação por meio de
simples consulta à prestação de contas do Partido Republicanos.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. (....) PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que
a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
Num. 43705839 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261779900000042665706
Número do documento: 23090517261779900000042665706
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:05:19

mediante a aposição de ressalva.

(...)

11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que “o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização
das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva". (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56 , 23/03/2023).

Nesse contexto, verifica-se que não houve prejuízo à fiscalização e à confiabilidade
das contas apresentadas, sendo possível, a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade vetores na análise da prestação de contas, para aprová-las com ressalvas.

Por essas razões, acolhe-se o Parecer da d. Procuradoria para, nos termos do art.
74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgar as contas aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas apresentadas por LUIZ MARCELO DOS ANJOS relativas à campanha
eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de
2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019;

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603869-97.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUIZ MARCELO DOS ANJOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
MARCELO RORATO CHICONELLI - PR32681, RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995 -
REQUERENTE: LUIZ MARCELO DOS ANJOS - Advogados do REQUERENTE: MARCELO
Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43705839 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261779900000042665706
Número do documento: 23090517261779900000042665706
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:05:19

RORATO CHICONELLI - PR32681, RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705839 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261779900000042665706
Número do documento: 23090517261779900000042665706
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:05:19